Tribunal: TJDFT
Processo: 0730421-54.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0730421-54.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CONDOMINIO RURAL CHACARA SAN FRANCISCO APELADO: RUBENS DE ARAUJO LIMA D E C I S Ã O O presente feito foi julgado em sentença única com o processo 0750245-96.2023.8.07.0001. Compulsando os autos, verifica-se que o citado processo encontra-se ainda em primeira instância aguardando prazo, assim, para evitar julgamento conflitante, suspendo o presente feito, nos termos do artigo 313, V, "a" do Código de Processo Civil. À Secretaria para realizar conclusão conjunta. Brasília, DF, 2 de maio de 2024 11:23:43. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador